Tribunal: TJSP
Processo: 0014435-56.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Faltas graves. Subversão a ordem e disciplina, desobediência e desrespeito a servidores. Provas seguras quanto à autoria. Faltas graves amplamente caracterizadas. Inexistência de sanção coletiva. Atipicidade da conduta ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Condutas previstas pelo art. 50, I e VI, da Lei de Execução Penal. Perda de

Ementa:
Agravo em execução. Faltas graves. Subversão a ordem e disciplina, desobediência e desrespeito a servidores. Provas seguras quanto à autoria. Faltas graves amplamente caracterizadas. Inexistência de sanção coletiva. Atipicidade da conduta ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Condutas previstas pelo art. 50, I e VI, da Lei de Execução Penal. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, da LEP. Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do necessário e possível. Precedentes fortes na jurisprudência. Agravo improvido.